Tribunal: CARF
Processo: 13896.000669/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000669/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.283 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALTERNATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010
DÉBITO EXIGÍVEL. OPÇÃO. VEDAÇÃO.
A existência de débito exigível com a Fazenda Nacional é motivo impeditivo
para a opção pelo Simples Nacional.
DESPACHANTE ADUANEIRO. ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de despachante aduaneiro é impeditiva da opção pelo Simples
Nacional.
DESPACHO DECISÓRIO. RETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, trata-se de pedido de inclusão no Simples Nacional com efeitos
retroativos. Portanto, não há que se falar em efeitos retroativos do Despacho
Decisório que manteve o indeferimento feito inicialmente pelo processamento
do Portal do Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA. PEDIDO PARA IMPEDIR
O LANÇAMENTO DE MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
É exclusiva das autoridades fiscais da RFB a competência para a realização de
procedimentos de fiscalização e controle e para a lavratura de atos inaugurais
como os lançamentos de ofício por meio de autos de infração e notificações de
lançamento. Às autoridades julgadoras administrativas, cabe a revisão dos atos
inaugurais feitos pelas autoridades administrativas.
Assim, extrapola a competência dos julgadores administrativos determinar
como a fiscalização da RFB deverá desempenhar sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000669/2009-52
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente feito de Solicitação de Inclusão da contribuinte em epígrafe no
sistema simplificado de tributação das micro e pequenas empresas de que cuida a Lei
Complementar no 123/2006 (Simples Nacional) que foi indeferida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB.
O pedido de inclusão no Simples Nacional foi originalmente formulado pela
contribuinte em 07/01/2009, com vistas a valer a partir do ano-calendário 2009.
No momento da solicitação, a contribuinte recebeu um Relatório de
Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção. Neste relatório, foram apontadas
pendências impeditivas da opção, que deveriam ser sanadas pela contribuinte. Eram pendências
cadastrais e fiscais junto à RFB e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, como
segue:
Pendências na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
. Pendências Cadastrais:
Estabelecimento CNPJ: 00.721.341/0001-56
- Atividade econômica vedada: 7410-2/01 Design
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123. de 14/12/2006, art 17, inciso XI.
- Atividade econômica vedada: 7490-1/05 Agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e artísticas
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123. de 14/12/2006. art. 17, inciso XI.
Atividade econômica vedada: 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e
técnicas não especificadas anteriormente
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123. de 14/12/2006. art. 17, inciso XL
. Pendências Fiscais (Débitos):
Estabelecimento CNPJ: 00.721.341/0001-56
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundo da então Secretaria da
Receita Federal, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.

Pendências na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
Estabelecimento CNPJ: 00.721.341/0001-56 -Débitos inscritos em Dívida Ativa da
União, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17. inciso V.
Após o processamento final da solicitação ocorrido em 25/03/2009, o sistema do
Simples Nacional apontou apenas a pendência fiscal junto à Procuradoria da Fazenda Nacional
como razão para o indeferimento da opção, conforme demonstrado abaixo:

Em seguida, no dia 26/03/2009, a contribuinte protocolou o Pedido de Inclusão no
Simples Nacional em formulário impresso, dando início ao presente processo. Na petição, a
contribuinte alegou haver quitado os débitos:
Conforme regulamentação do Simples Nacional, todos os débitos apurados deveriam ser
liquidados até 20/02/2009, para que as empresas com pendências pudessem se
enquadrar no Simples Nacional.
Para que seja comprovado a quitação dos débitos pendentes, estamos anexando a
pesquisa feita no site da Receita Federal do Brasil e os documentos que comprovam os
pagamentos dos débitos apurados.
Em relação ao débito inscrito em Dívida Ativa da União apontado como
impeditivo para a opção pelo Simples Nacional, a contribuinte instruiu o Pedido de Inclusão no
Simples Nacional com uma cópia de Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União, que havia sido protocolado em 12/02/2009 (processo no 10882.500070/2007-13).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

O Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União foi objeto do
Parecer DRF/BRE/SECAT no 060/2010. Neste parecer, a autoridade fiscal, em apertada síntese,
deu provimento parcial ao pedido da contribuinte, reduzindo o débito em questão de R$ 3.057,27
para R$ 2.740,29.
O Pedido de Inclusão no Simples Nacional foi objeto, então, do Despacho
Decisório Simples Nacional no 40/2011, emitido pela Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária – DERAT.
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal registrou que o pedido de inclusão no
Simples Nacional feito em 07/01/2009 havia sido indeferido em razão da pendência fiscal acima
mencionada. Destacou, também, que o pedido de opção pelo Simples Nacional foi feito
novamente em 04/01/2010 e que, desta vez, foi indeferido em razão da mesma pendência na
PGFN e em razão de pendência cadastral relativa ao exercício de atividade econômica vedada.
Reproduzo excerto que trata da matéria:
Trata o presente processo de Pedido de Inclusão no Simples Nacional a partir de
01/01/2009, protocolado em 26/03/2009.
O contribuinte fez a solicitação da opção no site da Receita Federal do Brasil em
07/01/2009 e teve seu pedido negado devido a pendências identificadas após o
processamento final -Débito inscrito em Dívida Ativa da União (PGFN), código de
tributo 1804 (contribuição social), n° de inscrição 8060700917494, formalizado através
do processo 10882-500.070/2007-13- cuja exigibilidade não está suspensa, conforme
pesquisa no Consulta Histórico Simples Nacional (fl. 57) e pesquisa no sistema da
Receita Federal do Brasil HOD/SINCOR (fls. 58 a 60).
O contribuinte, em 04/01/2010, solicitou novamente opção de inclusão no Simples
Nacional, o qual teve seu pedido indeferido, ainda devido à mesma pendência fiscal na
PGFN e também devido à pendência cadastral (atividade econômica vedada: 05250-
8/02- Atividades de despachantes aduaneiros), conforme folhas 61 e 62. Através do
sistema HOD/CNPJ da Receita Federal do Brasil (fl. 63), nota-se que a empresa
promoveu a alteração de seu CNAE em 09/01/2009 para 05250-8/02 com efeito
retroativo à data de abertura da mesma (11/07/1995), mantendo-se nele até a presente
data. Este CNAE é impeditivo ao ingresso no Simples Nacional, conforme tabela do
anexo único da Resolução CGSN n° 50 de 22/12/2008.
Desta forma, o pedido foi indeferido pela autoridade da RFB.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, a contribuinte apresentou, em síntese, as seguintes alegações:
- em relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União:
10. Com relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, um inscrito sob n°
80201015565-92 e outro sob n° 80607009174-94, a Contribuinte providenciou a
regularização dos mesmos conforme procedimentos editados pela Receita Federal e pela
própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
11. A inscrição sob n° 80201015565-92, processo n° 10880.226222/2001-35, foi
liquidada e o processo encerrado/arquivado.
12. Quanto à inscrição sob n° 80607009174-94, formalizada através do processo
administrativo n° 10882.500.070/2007-13, a Contribuinte formalizou pedido de revisão
débito inscrito na Dívida Ativa da União, pois a mesma era indevida. Tratava-se de
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

débito originário de prestação de serviço, cuja tributação incidente foi totalmente retida
na fonte. Entretanto, a Contribuinte ao formalizar sua DCTF informou erroneamente
como débito pendente de pagamento e não retido na fonte, como de fato ocorreu.
13. Dessa forma, todas as providências necessárias e cabíveis à regularização das
pendências impeditivas à opção foram providenciadas pela Contribuinte no prazo
especificado no referido relatório.
[...]
18. Quanto ao débito inscrito na Dívida Ativa da União, formalizado pelo processo
administrativo n° 10882.500.070/2007-13, esse foi analisado pela d. Autoridade e
parcialmente reconhecido o crédito retido na fonte em virtude de erro de preenchimento
de DCTF cometido pela Contribuinte, o qual foi devidamente corrigido e apresentado à
d. Autoridade, o qual aguarda análise e conclusão do mesmo.
- em relação ao impedimento cadastral:
29. Na época da formalização à opção f07/01/2009), a Contribuinte possuía como
impeditiva à adesão somente a vedação prevista no inciso "V" do artigo 17 da Lei
Complementar n° 123/2006, abaixo transcrito, conforme se observa do documento
"Resultado de Solicitação de Opção" acostado aos autos (fls. 12), no qual não há
nenhum impeditivo identificado no mesmo que se refira à CNAE.
[...]
30. Vale lembrar que o documento acostado aos autos de fls. 12, retro citado, foi
expedido pelo próprio sistema gerenciador do Simples Nacional após a alteração e
correção da CNAE providenciada pela Contribuinte em 09/01/2009 , ou seja, dois dias
após a formalização pela opção e no prazo previsto para regularização das pendências
identificadas no ato da opção, e nele não constou como impeditivo a CNAE
correspondente à atividade da Contribuinte.
31 . Ora, se o próprio sistema gerenciador do Simples Nacional não identificou a CNAE
da Contribuinte como impeditiva à adesão formulada em 2009, conforme consta do
"Resultado de Solicitação de Opção" acostado nos autos (fls. 12), cuia cópia segue
anexa à presente na forma de "doe. 04", não há o que se falar em indeferimento por
CNAE impeditiva, configurando nesse caso condição INOVADORA quanto aos
argumentos da decisão não constante do documento que originou e objetivou o
processo.
[...]
34. Não obstante, cabe esclarecer quanto à atividade de despachante aduaneiro,
atividade essa não prevista como impeditiva pela legislação que introduziu a sistemática
do Simples Nacional, Lei Complementar n° 123/2006 , e sim pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional ao editar a Resolução CGSN n° 6/2007 , alterada pela Resolução
CGSN n° 50/2008.
35. A estrutura da CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA -
CNAE está dividida em Seção, cujas atividades estão agrupadas por correlação entre
elas.
36. A atividade de "despachante", impeditiva para opção pelo Simples Nacional (inc.
XI, art.17, Lei Complementar n° 123/2006), está classificada na Seção "N", Divisão
"82", Grupo "829", Classe "8299-7" e Subclasse "8299-7/99", conforme abaixo:
[...]
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

37. Já a atividade de "despachante aduaneiro", está classificada na Seção "H", Divisão
"52", Grupo 525, Classe "5250-8", Subclasse "02/08/5250", conforme segue:
[...]
38. Tal distinção não se encontra somente na Classificação Nacional das Atividades
Econômicas - CNAE, sendo elas totalmente distintas quanto a sua natureza e
regulamentação, inclusive, categorias essas instituídas por dispositivos legais também
distintos.
39. As atividades de "despachante", mais conhecida como "despachantes
documentalistas", apesar de ser uma das mais antigas só foi regulamentada pela Lei
Federal n.° 10.602, de 16 de dezembro de 2002.
40. O despachante pode desenvolver suas atividades junto aos órgãos de trânsito
agenciando documentos de veículos, podendo, ainda agenciar documentos junto a
órgãos municipais, estaduais e federais, desde que não dependam da exigência de outra
profissão.
41 . Já a atividade de "despachante aduaneiro" foi regulamentada pelo Decreto n° 646,
de 09 de setembro de 1992, sendo obrigatório o exercício da função de ajudante de
despachante aduaneiro, pelo prazo de 2 anos ao menos, para se tornar "despachante
aduaneiro".
A contribuinte informou que permanecia, desde a opção, apurando os tributos e
cumprindo as obrigações acessórias conforme as normas do Simples Nacional, tendo em vista a
existência do presente processo ainda pendente de decisão final.
Ao final, pediu a reforma do Despacho Decisório, reconhecendo-se o direito à
opção pelo Simples Nacional desde 01/2009. Subsidiariamente, pediu que fosse reconhecido o
direito à compensação dos valores recolhidos no Simples Nacional, bem como aqueles retidos
pelos tomadores de serviços, além do afastamento das multas sobre obrigações principais e
acessórias.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
48.304 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SP1, ora
guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010
PEDIDO DE INGRESSO À SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO.
ATIVIDADE VEDADA.
É impediente ao ingresso no Simples Nacional o exercício da atividade de despachante
aduaneiro, bem que à razão de inscrição em Dívida Ativa da União com exigibilidade
não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Na decisão de piso, a autoridade julgadora registrou que parte da pendência fiscal
original (processo no 10882.500070/200713) permanecia em aberto. Assim, tanto a opção feita
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

em 2009, quanto a feita em 2010 deveriam ser indeferidas em razão do disposto no artigo 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.
Em relação ao pedido formulado em 2010, a DRJ/SP1 manteve o indeferimento
também em razão da pendência cadastral por entender que a Resolução CGSN no 06/2007, que
vedava a atividade de despachante aduaneiro, estava respaldada pelo disposto no artigo 17, XI,
da Lei Complementar no 123/2006.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- inicialmente, a contribuinte alegou que estava cumprindo as obrigações
principais e acessórias conforme a legislação de regência do Simples Nacional em razão de
orientação que constava no Portal do Simples Nacional que dizia que seria permitida a entrega da
DASN por empresas que não constassem como optantes pelo regime simplificado, desde que
possuíssem processo formalizado perante a administração tributária de um dos entes federados.
Desta forma, a manutenção do Despacho Decisório representaria a sua aplicação retroativa a atos
pretéritos.
- na esteira da alegação anterior, caso a exclusão fosse mantida, pediu o
afastamento das multas incidentes em razão de descumprimentos de obrigações principais e
acessórias. Cito suas palavras:

[...]

Ao final, a recorrente pediu o que segue:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de Pedido de Inclusão no Simples Nacional formulado
pelo contribuinte em 23/03/2009 diante da resposta negativa ao pedido feito por meio do Portal
do Simples Nacional em 07/01/2009.
A razão do indeferimento inicial foi a existência de pendência fiscal representada
por débito inscrito em Dívida Ativa da União.
Em 01/2010, a contribuinte formulou novo pedido de inclusão no Simples
Nacional.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

Ambos os pedidos foram objeto do Despacho Decisório Simples Nacional no
40/2011 da DERAT. A autoridade fiscal indeferiu ambos: (i) o de 2009 em razão da existência
da pendência junto à PGFN; (ii) o de 2010 foi indeferido em razão da mesma pendência fiscal e,
também, em razão da pendência cadastral devido à realização de atividade econômica vedada
(despachante aduaneiro).
Mérito.
Como visto, duas são as pendências apontadas pela fiscalização e pela autoridade
julgadora de piso para o indeferimento da opção da contribuinte pelo Simples Nacional. Em
relação à matéria, a contribuinte não trouxe novos argumentos além daqueles lançados na
manifestação de inconformidade.
O débito que deu azo ao indeferimento dos pedidos formulados em 2009 e 2010
estava inscrito em Dívida Ativa da União. A contribuinte, no prazo que lhe foi inicialmente
concedido para a regularização das pendências cadastrais e fiscais, em relação a esse débito,
cuidou apenas de apresentar o Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União, que havia sido protocolado em 12/02/2009 no processo no 10882.500070/2007-13.
Ora, a Lei Complementar no 123/2006 determina que a existência de débitos
exigíveis com a Fazenda Nacional é situação impeditiva para a opção pelo Simples Nacional,
conforme dicção do artigo 17, V, do diploma legal:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Portanto, a regularização do débito abrange duas possibilidades: a extinção do
crédito tributário ou a suspensão da exigibilidade do mesmo.
A simples requisição de revisão de ofício do débito não tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito. Portanto, a providência tomada pela contribuinte não
atendia à exigência legal de regularização da pendência fiscal.
Desta forma, o indeferimento feito pelo processamento do Portal do Simples
Nacional foi correto. O débito existia e era exigível, mesmo que, posteriormente, o montante
tenha sido reduzido.
Também impende dizer que o débito ainda se encontrava em aberto quando a
contribuinte fez o pedido de inclusão no Simples Nacional em 2010. Aliás, o débito permanecia
em aberto quando do Despacho Decisório em 08/04/2011.
Assim, penso que a autoridade administrativa da RFB acertou ao fundamentar o
indeferimento dos pedidos de inclusão no Simples Nacional nos seguintes termos:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

O contribuinte fez a solicitação da opção no site da Receita Federal do Brasil em
07/01/2009 e teve seu pedido negado devido a pendências identificadas após o
processamento final -Débito inscrito em Dívida Ativa da União (PGFN), código de
tributo 1804 (contribuição social), n° de inscrição 8060700917494, formalizado através
do processo 10882-500.070/2007-13- cuja exigibilidade não está suspensa, conforme
pesquisa no Consulta Histórico Simples Nacional (fl. 57) e pesquisa no sistema da
Receita Federal do Brasil HOD/SINCOR (fls. 58 a 60).
No mesmo sentido, a autoridade julgadora de piso registrou que o débito em
questão, mesmo com a redução operada no processo no 10882.500070/2007-13, permanecia em
aberto na época em que o acórdão de piso foi exarado:
Por outra, o despacho sobredito, reduziu, em termos de principal, o débito objeto da
inscrição acima mencionada: de R$ 788,30 para R$ 471,32 (= R$ 788,30 – R$ 316,98),
notado seja ainda o reconhecimento do DARF de fl. 49, no importe de R$ 2.268,97 (em
termos de principal), já assimilado pelos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e pertinente ao débito em causa, como abaixo se evidencia.
[...]
Assim, parte da discutida inscrição sob no 80.6.07.00917494 ainda permanece em
aberto.
Conclusão: ao motivo de débito com exigibilidade não suspensa, a dizer, a inscrição em
Dívida Ativa da União sob no 80.6.07.00917494, forte no art. 17, inciso IV, da LC no
123, de 2006, correta a decisão recorrida que veda o ingresso do Contribuinte no
Simples Nacional, isso para os anos-calendário presentemente referenciados, isto é,
2009 e 2010.
O débito em questão já seria suficiente para impedir a opção da contribuinte pelo
Simples Nacional. Entretanto, em relação ao pedido formulado em 2010, há também a questão
da pendência cadastral.
Em que pese a argumentação da contribuinte no sentido de diferenciar a atividade
de despachante de despachante aduaneiro, penso que a autoridade julgadora de piso apresentou
sólida fundamentação para indeferir seu pedido. Tomo como minhas as palavras da DRJ/SP1:
Sobre a vedação relativa ao exercício de atividade econômica vedada, no caso, a
prestação de serviços de despachante aduaneiro (descrição essa que se coaduna com o
objeto social declarado na cláusula 3o do respectivo instrumento constitutivo; fl. 07: “A
sociedade tem como objetivo social, a exploração dos serviços de comissária na área
de importação e exportação, assessoria aduaneira em geral, agenciamento de
transporte internacional e doméstico.”), diga-se que o art. 17, inciso XI, da LC no 123,
de 2006, expressamente, traz restrição ao gênero “despachante”, com o que, no mínimo,
aberta a competência para o Comitê Gestor do Simples Nacional regular as espécies aí
compreensíveis (art. 2o, § 6o, da LC no 123, de 2006). E assim se deu, exatamente como
consta do Anexo I da Resolução CGSN no 6, de 18 de abril de 2007 (seja antes, seja
depois da alteração promovida pela Resolução CGSN no 77, de 13 de setembro de
2010), que, entre outras e também expressamente, fez constar vedação às “atividades de
despachantes aduaneiros”, sob a CNAE de no 52508/ 02.
Conclusão: ao motivo de atividade econômica vedada, a dizer, prestação de serviço de
despachante aduaneiro, forte no art. 17, inciso XI, da LC no 123, de 2006, correta a
decisão recorrida que veda o ingresso do Contribuinte no Simples Nacional, isso para o
ano-calendário em que, pela primeira vez, se lhe é arrostado dito impedimento, isto é,
2010.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

Assim, tenho que o indeferimento da opção pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
Retroatividade.
Neste ponto, a recorrente insurge-se contra os alegados efeitos retroativos do
Despacho Decisório.
Penso haver um equívoco por parte da contribuinte.
Impende lembrar, à partida, que o pedido de inclusão no Simples Nacional foi
indeferido desde o primeiro momento. Em momento algum a contribuinte teve sua opção
validada pela Administração Tributária, em razão das pendências fiscais e cadastrais apreciadas
acima.
Portanto, a situação jurídica constituída desde o início é que a contribuinte estava
impedida de apurar seus tributos dentro do regime do Simples Nacional.
Desta forma, não se trata aqui de exclusão de ofício com efeitos retroativos. Trata-
se de pedido de inclusão com efeitos retroativos.
Vale repetir: quando a contribuinte formulou seu pedido por meio do Portal do
Simples Nacional, já recebeu uma lista de pendências que impediam a opção pelo Simples
Nacional; após o prazo para regularização das pendências, foi feito o processamento e o pedido
foi negado porque permanecia a pendência fiscal; posteriormente, no Despacho Decisório, a
autoridade fiscal manteve o indeferimento em razão da pendência fiscal (2009 e 2010) e
cadastral (atividade vedada, 2010).
Portanto, é a contribuinte que pretende que sua opção seja deferida com efeitos
retroativos e não o contrário. Não há que se falar em efeitos retroativos do Despacho Decisório
que indeferiu o pedido da contribuinte. Não foi o Despacho Decisório que constituiu a relação
jurídica em que a contribuinte está obrigada às normas atinentes às demais pessoas jurídicas não
optantes pelo Simples Nacional.
A insistência da contribuinte em apurar as obrigações tributárias principais e
acessórias conforme a legislação do Simples Nacional não encontra respaldo na legislação de
regência. Vale repisar que, uma vez que a contribuinte teve seu pedido negado, tinha o dever
jurídico de apurar os tributos e cumprir as obrigações acessórias conforme as normas atinentes às
demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
Aliás, vale dizer, de passagem, que, mesmo que se tratasse de uma exclusão de
ofício, a contribuinte estaria sujeita à fiscalização da RFB, conforme prevê a Súmula CARF no
77, verbis:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Quanto ao pedido de afastamento de eventuais multas decorrentes de
descumprimento de obrigações principais e acessórias, impende ressaltar que a competência dos
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000669/2009-52

julgadores administrativos é a revisão dos atos administrativos realizados pelas autoridades da
RFB. No caso, o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Assim, extrapola a competência
das autoridades julgadoras determinar a forma como as autoridades da RFB irão desempenhar as
suas competências exclusivas atinentes às eventuais apurações de ofício dos tributos por meio de
procedimentos de fiscalização e controle.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital